Tribunal: STF
Processo: ARE 1538159
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Perda da função pública. Cassação de aposentadoria. Limites do título executivo. Coisa julgada. Preclusão consumativa. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental interposto por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário. No acórdão recorrido havia sido determinado o restabelecimento dos proventos de aposentadoria de servidor público, cassados por ato administrativo com fundamento em condenação por improbidade na qual foi determinada apenas a perda da função pública, não havendo previsão de cassação de aposentadoria.



    2. O fato relevante. A argumentação do recorrente, nos segundos embargos de declaração, de que “inexistem fundamentos atinentes ao entendimento do STF acerca da matéria, conforme invocado pelo IPAJM, reconhecendo a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria (para o caso de servidores públicos, a exemplo do art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990)”, foi, conforme consta do acórdão integrativo, alcançada pela preclusão consumativa.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou “improcedente o pedido inicial”, ao fundamento de que “a lei de regência e o decreto condenatório são claros quanto ao marco temporal de incidência dos efeitos da sanção aplicada, qual seja, a perda da função publica só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que no caso concreto ocorrera em 27/02/2015, ocasião em que o requerente não se encontrava aposentado e nem havia atingido o prazo mínimo para tal, conforme se vê da Declaração de Tempo de Contribuição expedida em 05/04/2016”. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ao fundamento de que “o que acontecera, na prática, fora a imposição de uma verdadeira pena de cassação de aposentadoria, sanção esta que, como visto, não encontra previsão no art. 12 da Lei nº 8.429/92”, e determinou a reforma da sentença originária “a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais de restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria e devolução dos valores retidos em virtude da suspensão”. A decisão por mim proferida, ora agravada, foi no sentido de negar provimento ao recurso em razão da incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cassação de aposentadoria pode ser aplicada como conversão da sanção de perda da função pública, mesmo não prevista expressamente no título judicial, já transitado em julgado; e (ii) aferir a admissibilidade do recurso extraordinário diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não atacou especificamente todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, notadamente: “o art. 12 da Lei 8.429/92 não prevê a sanção de cassação de aposentadoria”; “o título executivo exequendo se referira expressamente a ‘perda da função pública’, não a ‘cassação de aposentadoria’”; “não é possível a modificação do título judicial transitado em julgado”; e “o efeito da condenação penal traduzido pela perda do cargo público não vem sendo aplicado nos casos de aposentadoria superveniente” (e-doc. 19, p. 7-21). Houve preclusão consumativa quanto ao art. 127, inc. IV, c/c art. 134 da Lei nº 8.112, de 1990.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    7. Agravo regimental no qual apenas se reiteram fundamentos anteriores não conhecidos ou desprovidos. Cabível a imposição de multa processual, caso o julgamento seja unânime.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "O recurso extraordinário é inadmissível quando não impugna todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida (enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF)."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 8.429, de 1992, art. 12.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; e ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019.